Tribunal: TJBA
Processo: 0569040-67.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569040-67.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EVELINE DE MOURA LUZ RODRIGUES Advogado(s): ROBERT DE OLIVEIRA RODRIGUES, MATEUS NOGUEIRA DA SILVA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. APURAÇÃO DO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra decisão proferida em cumprimento de sentença que fixou as astreintes em R$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente a 1 (um) dia de descumprimento de tutela de urgência que determinara a autorização de procedimento cirúrgico. A exequente pretende a execução de R$ 3.230.000,00 (três milhões, duzentos e trinta mil reais), alegando descumprimento durante 1.615 (hum mil seiscentos e quinze) dias por ausência de comprovação do pagamento dos honorários médicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões são analisadas: (i) se houve erro na fixação das astreintes em R$ 3.000,00 (três mil reais); e (ii) se é cabível a execução de R$ 3.230.000,00 (três milhões, duzentos e trinta mil reais) a título de astreintes sob a alegação de descumprimento por 1.615 (mil seiscentos e quinze) dias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A certidão do oficial de justiça, documento público dotado de fé pública, comprova a data da intimação válida da ré. 4. Nos termos do precedente vinculante do STJ (REsp 1.200.856/RS, repetitivo), a multa diária é devida a partir do dia em que configurado o descumprimento. No caso, o descumprimento perdurou por apenas 1 (um) dia, resultando no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. O precedente EAREsp 1.479.019/SP é inaplicável, pois não houve redução de multa vencida, mas apenas apuração correta do período de incidência com base na certidão do oficial de justiça. 6. As astreintes cessam com o cumprimento da obrigação de fazer. A pretensão de executar astreintes por 1.615 (hum mil seiscentos e quinze) dias configura enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência desta Corte. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que fixou as astreintes em R$ 3.000,00 (três mil reais). Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre a diferença entre o valor executado e o valor reconhecido devido, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça. Dispositivos legais citados: CPC, arts. 85, § 11; 98, §3º; e 537. Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.200.856/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 17.09.2014 (repetitivo); TJBA, AI 8004552-51.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 18.07.2023. j. 17.09.2014 (recurso repetitivo); TJBA, AI 8004552-51.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 18.07.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 0569040-67.2018.8.05.0001em que figura como apelante EVELINE DE MOURA LUZ RODRIGUES e apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 24 de março de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23